Tribunal: TJMT
Processo: 1016620-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016620-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN
AGRAVADO:- ESPÓLIO DE THEREZINHA GARCIA
Agravo de Instrumento n. 1016620-58.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em ação de Cobrança de Honorários, determinou a retificação do valor da causa com o consequente recolhimento das custas complementares em 15 dias sob pena de extinção do feito.
O agravante alega que ajuizou o feito objetivando o recebimento de 30% de honorários advocatícios do quinhão que coubesse ao Requerido, ora Agravado, em decorrência da dissolução da sociedade de fato que a Sra. Therezinha Garcia teve com o Sr. Jacques Souto da Costa, conforme fosse realizada a regularização dos bens pertencentes atualmente ao Espólio em virtude do divórcio.
Aduz que até o momento não foi possível mensurar, avaliar e liquidar os valores de todo o quinhão que o agravado obteve com o acordo realizado por meio dos serviços advocatícios que prestou na Ação de Separação Judicial para Dissolução de Sociedade de Fato no 369-38.1996.811.0006, e por isso deu à causa o valor simbólico e provisório de R$ 1.000,00.
Discorre sobre a iliquidez do patrimônio obtido com o seu trabalho.
Argumenta que se trata verba alimentar, de modo que a determinação de correção do valor da causa para sua fixação em um valor ainda incerto (já que passível de alteração), mas que culmina na necessidade complementação das custas judiciais, consisti em verdadeira medida inibidora do direito do Agravante de receber essa verba alimentar que é sua por direito.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a retificação do valor da causa com o consequente recolhimento das custas complementares em 15 dias sob pena de extinção do feito, proferido nos seguintes termos:
(...)
10. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, entendo que assiste razão o requerido, uma vez que a pretensão do autor é o recebimento de 30% sobre o valor dos bens obtidos em partilha na ação de dissolução de sociedade de fato, que, de acordo com o demonstrado nos autos, por ora tem-se ao montante de R$ 876.768,00.
11. O art. 292, inc. I do CPC assim dispõe:
(...)
12. Deste modo, tendo em vista a regra do art. 292, I do CPC, o valor da causa deve corresponder à soma do principal com correção e juros de mora, razão pela qual não está correto o valor declinado à causa no pedido inicial, pois sendo possível saber o valor de mercado do patrimônio, não há que se falar em valor da causa por estimativa. (Id 101886472)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, já que foram determinados quinze dias para o cumprimento sob pena de extinção do feito.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será aprofundado no mérito após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo para que o feito tenha normal prosseguimento até decisão final do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator